Tribunal: TCU
Processo: 029.890/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9920/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.890/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Francisco de Almeida Neto (XXX.456.047-XX); Emanoel Ferreira Moreira (XXX.301.157-XX); Erik Wagner Charupa da Silva (XXX.249.967-XX); Flavio Luiz das Dores Junior (XXX.505.687-XX); Gabriel Nogueira de Sousa (XXX.248.067-XX); Gabriel de Oliveira da Silva Araujo (XXX.191.097-XX); Joao Vitor Araujo de Jesus (XXX.111.367-XX); Leonardo Tavares da Fonseca (XXX.304.611-XX); Victor Leonardo Teixeira Guimaraes (XXX.038.647-XX); Willian Cardozo Ferreira (XXX.989.227-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.